Tribunal: TJPA
Processo: 0802533-58.2021.8.14.0401
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3402 - Ameaça
Data de julgamento: 2023-07-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0802533-58.2021.8.14.0401

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: DELLEON ANDRE CARVALHO DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

ACÓRDÃO: ______________.

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO.

PROCESSO N.º:
0802533-58.2021.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM:
3ª
VARA DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE BELÉM/PA

RECORRENTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:
DELLEON ANDRE CARVALHO DOS SANTOS

ADVOGADA PARTICULAR:
RAFAELLA SANTOS CHAVES, OAB/PA 29.259

PROCURADORIA DE JUSTIÇA:
HAMILTON NOGUEIRA SALAME

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARTIGOS 147 DO CÓDIGO PENAL E 21 E 65 DA LEI DE CONTRAVENÇÕES PENAIS (AMEAÇA, VIAS DE FATO E PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE).
REJEIÇÃO DA DENÚNCIA. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PRETENDIDO RECEBIMENTO DA EXORDIAL ACUSATÓRIA. DENÚNCIA QUE PREENCHE OS REQUISITOS DO ART. 41 DO CPP. JUSTA CAUSA PARA O PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO PENAL DEMONSTRADA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO
. SE A DENÚNCIA DESCREVE FATOS TÍPICOS, REVELADORES DE SUPOSTO COMETIMENTO DO CRIME DE AMEAÇA, BEM COMO DAS CONTRAVENÇÕES PENAIS DAS VIAS DE FATO E PERTUBAÇÃO DA TRANQUILIDADE, E PREENCHE AS EXIGÊNCIAS ELENCADAS NO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL, SENDO ACOMPANHADA DE LASTRO PROBATÓRIO MÍNIMO, É INCABÍVEL SUA REJEIÇÃO POR SUPOSTA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA, NOTADAMENTE QUANDO HÁ PROVA DA MATERIALIDADE E SÉRIOS INDÍCIOS DE AUTORIA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, acompanhando parecer favorável da Procuradoria de Justiça.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
conhecer
do recurso e, no mérito,
conceder-lhe provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

21ª Sessão Ordinária de Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal, com início no dia 31 de julho de 2023 e término no dia 07 de agosto de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA, 07 de agosto de 2023.

Desembargadora
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a decisão exarada pelo
Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
(ID nº 14661347),
que rejeitou a denúncia por inexistência de elementos mínimos e necessários para a persecução penal - inepta, conforme previsão do artigo 395, I, do CPP.

Relatou a denúncia (fls. 79/82, ID nº 14661321), em síntese, que
no dia 19/12/2020, por volta das 22:00 horas, a ofendida GLEYCE GONÇALVES REGO e GYOVANNA RAYSSA REGO DOS SANTOS, foram vítimas do crime de ameaça, contravenção de perturbação da tranquilidade e vias de fato praticados por DELLEON ANDRE CARVALHO DOS SANTOS, ora acusado, em contexto de violência de gênero e prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.

A vítima relatou que, possui guarda compartilhada da filha Gyovanna com o acusado, porém, no dia e hora supracitado, o denunciado foi até a residência da mãe da vítima e disse para a filha Geovanna: “SE TU NÃO VOLTAR COMIGO DAQUI COM UM MÊS EU VOU FAZER CONFUSÃO” textuais.

A ofendida ressaltou que, não é a primeira vez que esse tipo de situação ocorre, onde o mesmo perturba a tranquilidade da vítima tanto presencialmente, quanto por ligações telefônicas e faz ameaças para ela e sua filha. Outrossim, é importante salientar que constantemente DELLEON ameaça que vai fazer um escândalo no trabalho da vítima e que inclusive vai lhe agredir fisicamente. Além disso, a ofendida disse que o acusado fica denegrindo sua imagem para o atual companheiro da mesma, justamente com o intuito de gerar conflitos entre o casal.

A vítima informou que em certa vez, o acusado teria agredido fisicamente a filha Gyovanna, com vários tapas no braço e no corpo, onde só parou quando a menor começou a vomitar, motivo este que a menor tem medo e não quer voltar para a casa com seu pai.

Por fim, a vítima alegou que o agressor vem ameaçando constantemente ela e sua filha, deixando a ofendida bastante preocupada, pois causa muito medo as mesmas. Ressalta-se que o acusado ainda impediu que a filha fosse matriculada em uma instituição de ensino, uma vez que DELLEON diz: “EU NÃO VOU TE DAR NENHUM DOCUMENTO... NÃO VOU TE DAR NENHUMA PENSÃO ENQUANTO EU NÃO FICAR COM A MINHA FILHA”, textuais.

Foi feito escuta especializada na vítima GYOVANNA RAYSSA REGO DOS SANTOS, onde confirmou as ameaças e as agressões físicas sofridas.
Incidindo o acusado nas sanções previstas nos artigos 147 do Código Penal, 21 e 65 da Lei de Contravenções Penais.

O Juízo de Direito da
Juízo da 3ª Vara do Juizado de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Belém/PA
, rejeitou a denúncia, por inépcia, nos termos do art. 395, I, do CPP. (fls. 110/112, ID nº 14661340).

Irresignado, o Ministério Público interpôs
Recurso em Sentido Estrito

(fls. 119/129, ID nº 14661347),

requerendo que seja totalmente revista a decisão recorrida para restabelecer o trâmite regular do processo, uma vez que a denúncia preenche os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, porquanto baseada em prova indiciária lícita, justa e suficiente a justificar o ajuizamento de ação penal.

Em
contrarrazões

(fls. 136/145, ID nº 14661354),
o recorrido pugnou pelo
desprovimento
do recurso, mantendo-se a decisão impugnada em todos os seus termos.

Nesta

Instância Superior (fls. 151/160, ID nº 14898362),
a Procuradoria de Justiça, por intermédio do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinou pelo
conhecimento
do recurso, e, no mérito, pelo seu
provimento
,
para que seja reformada a decisão de 1º grau que rejeitou a denúncia, restabelecendo o andamento processual.

É o relatório.

Sem revisão, em obediência ao art. 610 do CPP.

Passo ao voto.

VOTO

VOTO

O recurso sob análise deve ser
conhecido
, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua
admissibilidade
, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade
.

Não havendo questões prévias a serem analisadas, passo a adentrar no
mérito do presente recurso
.

Adianto
prima facie
que o presente recurso
merece prosperar.

DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA A PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

Sustenta o
Parquet
em suas razões recursais a necessidade imperiosa da reforma da decisão atacada com o recebimento da denúncia, entendendo que
a exordial preenche todos os requisitos previstos no artigo 41 do CPP, bem como o caso em questão se trata de violência doméstica e familiar, por meio do crime de ameaça (art. 147 do CPB), com perturbação de tranquilidade, nos termos do art. 65 da Lei de Contravenções Penais (Decreto-Lei nº 3.688/1941) e não apenas troca de insultos entre vítima e acusado, motivo pelo qual não deve ser rejeitada prematuramente a inicial acusatória.

Após examinar detidamente os autos, a pretensão ministerial merece ser acolhida.

De acordo com o art. 41 do Código de Processo Penal, a denúncia ou queixa deverá conter, cumulativamente: a) a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias; b) a qualificação do acusado ou esclarecimentos pelos quais se possa identificá-lo; c) a classificação do crime; d) o rol das testemunhas, quando necessário.

Vale destacar que, além da qualificação do acusado, da indicação do dispositivo legal que descreve o fato criminoso e do rol de testemunhas, quando necessário, a peça acusatória deverá conter os elementos essenciais à identificação da conduta delituosa, sob pena de descrever um fato não criminoso. Assim, o fato delituoso deve estar inteiramente exposto em todos os elementos que o compõem. Ademais, acaso sejam conhecidos, ao tempo do oferecimento da exordial, os elementos acidentais ou acessórios, tais como as circunstâncias de tempo, de espaço, ou até que revelem maiores dados de modos de atuar, estes também deverão integrá-la.

Acerca da rejeição da denúncia ou queixa, o art. 395 do Código de Processo Penal dispõe que "a denúncia ou queixa será rejeitada quando: I - for manifestamente inepta; II - faltar pressuposto processual ou condição para o exercício da ação penal; ou III - faltar justa causa para o exercício da ação penal".

No caso concreto, ao contrário do disposto na decisão recorrida, verifica-se que a inicial acusatória não incorreu em quaisquer das hipóteses de rejeição elencadas no art. 395 do Código de Processo Penal.

Ocorre a
inépcia
da
denúncia
quando sua deficiência resultar em prejuízo ao exercício da ampla defesa do acusado, ante a ausência de descrição da conduta criminosa, da imputação de fatos determinados, ou quando da exposição circunstancial não resultar logicamente a conclusão.

A denúncia preencheu todos os requisitos dispostos no artigo 41 do CPP, pois, houve a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do autor, a classificação do delito e o rol de testemunhas.

In casu,
verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria delitiva restam comprovados por meio do Boletim de Ocorrência constante no ID14661312 – Págs. 5/6, depoimento da vítima (ID 14661312 – pág. 11) e Escuta Especializada da vítima GYOVANNA RAYSSA RÊGO DOS SANTOS perante a autoridade policial (ID 14661312 – Pág. 21, 14661313 – PágS. 1/3), além do Auto de Qualificação e Interrogatório onde o próprio recorrido afirmou que bateu em sua filha Gyovanna até esta vomitar (ID 14661313 – Pág. 9).

Não obstante, é necessário ressaltar que no momento do depoimento das vítimas perante a autoridade policial, houve a indicação completa do fato criminoso, que, ressalta-se, não ocorreu em apenas um dia, bem como o devido autor, além do local onde teria ocorrido a última perturbação de tranquilidade e onde haviam ocorrido as agressões sofridas por Gyovanna, o que dispensa qualquer complementação de dados além daquela feita em sede policial.

Logo, analisando a denúncia em tela, fica constatado que o entendimento do magistrado de primeiro grau não merece prosperar, visto que os fatos foram narrados com clareza, demonstrando início, meio e fim, não gerando qualquer dúvida em relação às circunstâncias da referida contravenção penal no âmbito de violência doméstica, crime de ameaça contra a vítima GLEYCE e vias de fato contra a vítima Gyovanna, filha do recorrido.

Assim sendo, infundada a rejeição da exordial com fundamento na inépcia da denúncia.

Destaco Jurisprudências acerca do assunto:

PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CRIMES CONTRA A HONRA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. AUSÊNCIA DAS ELEMENTARES OBJETIVAS DO TIPO. INJÚRIA. JUSTA CAUSA NÃO CARACTERIZADA
. 1. Preliminar de inépcia da inicial rejeitada, já que a queixa-crime narra não apenas os possíveis fatos delituosos imputados, mas, também, as condições de tempo e lugar das infrações, a qualificação do acusado e o animus específico das condutas atribuídas ao querelado. 2. A inicial acusatória confere ao querelado e à defesa técnica o conhecimento, com precisão, dos limites dos fatos delituosos imputados, permitindo-lhe contrapor-se à pretensão acusatória o mais amplamente possível. 3. A apresentação do rol de testemunhas é facultativa, não havendo que se falar, em sua ausência, de inépcia da queixa-crime. (...) 8. Preliminares afastadas e queixa-crime rejeitada, nos termos do art. 395, II e III, ambos do CPP.
(STJ - APn: 1028 DF 2021/0265343-0, Data de Julgamento: 16/11/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 21/11/2022).

PENAL E PROCESSO PENAL. INQUÉRITOS DOS ATOS DO DIA 8/1/2023. DENÚNCIA APTA. OBSERVÂNCIA DOS ARTIGOS 41 E 395 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. NARRATIVA CLARA E EXPRESSA QUE SE AMOLDA À DESCRIÇÃO TÍPICA DOS CRIMES MULTITUDINÁRIOS OU DE AUTORIA COLETIVA IMPUTADOS. EXISTÊNCIA DE PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. DENÚNCIA RECEBIDA.
1. Competência deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL para analisar o recebimento da denúncia e para processar e julgar posterior ação penal, em face de evidente conexão entre as condutas denunciadas e aquelas investigadas no âmbito mais abrangente dos procedimentos envolvendo investigados com prerrogativa de foro. 2. O Acordo de não persecução penal (ANPP) é um importante instrumento de política criminal dentro da nova realidade do sistema acusatório brasileiro, não constituindo direito subjetivo do acusado. Legalidade em seu não oferecimento pela Procuradoria-Geral da República, em razão do exercício legítimo de sua discricionariedade mitigada. Precedentes. 3. A Constituição Federal não permite a propagação de ideias contrárias à ordem constitucional e ao Estado Democrático (CF, artigos 5º, XLIV; e 34, III e IV), tampouco a realização de manifestações violentas visando ao rompimento do Estado de Direito, com a consequente instalação do arbítrio. 4. Denúncia apta oferecida pelo Ministério Público Federal com exposição clara e compreensível de todos os requisitos necessários exigidos. 5. Presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal e a necessária justa causa para a ação penal (CPP, art. 395, III), analisada a partir dos seus três componentes: tipicidade, punibilidade e viabilidade, de maneira a garantir a presença de um suporte probatório mínimo a indicar a legitimidade da imputação, sendo traduzida na existência, no inquérito, de elementos sérios e idôneos que demonstrem a materialidade do crime e de indícios razoáveis de autoria. 6. Acusação coerente na exposição dos fatos criminosos, com todas as suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol das testemunhas permitindo ao acusado a compreensão da imputação e, consequentemente, o pleno exercício do seu direito de defesa, como exigido por esta SUPREMA CORTE. Precedentes. 7. DENÚNCIA INTEGRALMENTE RECEBIDA em face de JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA, pela prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único (incitação ao crime), e 288, caput (associação criminosa), c/c. art. 69, caput (concurso material), todos do Código Penal.
(STF - Inq: 4921 DF, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Data de Julgamento: 23/05/2023, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 07/06/2023 PUBLIC 09/06/2023).

Assim sendo, por tudo que se tem nos autos até o momento e que subsidiaram a elaboração da inicial acusatória, verifica-se que subsiste justa causa para o recebimento da denúncia em face do recorrido Delleon Andre Carvalho dos Santos, pelos crimes previstos nos artigos 147 do Código Penal, 21 e 65 da Lei de Contravenção Penal.

Pelo exposto,
data maxima vênia
ao parecer Ministerial,
conheço
do Recurso em Sentido Estrito interposto pela acusação e
concedo-lhe provimento,
acompanhando entendimento da Procuradoria de Justiça.

É como voto.

Belém, 09/08/2023